Tribunal: STF
Processo: Rcl 49512
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Domingos Cordeiro Neto em que aponta como autoridade reclamada o Juiz Federal da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (autos nº 5091855-68.2021.4.02.5101), na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    O reclamante afirma que o Juízo reclamado nega completo acesso aos autos da medida cautelar nº 5091855-68.2021.4.02.510, na qual todas as contas do reclamante foram bloqueadas. 
    Afirma que “foi alvo de medida cautelar patrimonial (não se sabe qual, se arresto ou sequestro, se de ofício ou a pedido do Ministério Público...) e, mesmo assim, o acesso aos autos foi indeferido por completo, sem ser possível conhecer sequer as diligências já concretizadas, a exemplo do próprio bloqueio de bens, ou somente parte das peças processuais.” (eDOC 1, p. 2)
    Acrescenta que “a correta materialidade, autoria e circunstância de fato. 42. Destarte, considerando que todas as supostas vítimas são civis, e ainda que o local do fato fosse de propriedade da União – que não é –, aplicar-se-á a regra do art. 74, §1º, combinado com art. 78, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, competente para julgamento será da Vara do Júri da Comarca de Palmeirante, jurisdição Estadual no Estado do Tocantins.”(eDOC 1, p. 8)
    Aduz que sequer foi autorizado acesso ao inteiro teor da decisão de bloqueio, tão somente a parte dispositiva.
    Alega que “é idoso, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos, está há quase 20 (vinte) dias com todas as suas contas bancárias bloqueadas por ordem do Poder Judiciário – fato que traz gravíssimas implicações para a sua própria subsistência e de sua família –, sem que possa saber o porquê foi dragado à investigação criminal, o porquê é alvo de bloqueio de bens e, até mesmo, o porquê não pode ter acesso à medida cautelar.” (eDOC 1, p. 4).
    Requer, portanto, o acesso aos autos, mormente às peças processuais que versem sobre o bloqueio de bens, ao feito principal, apensos, incidentes, apartados e correlatos, além das mídias eletrônicas e magnéticas. (eDOC 1).
    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 12).
    As informações foram prestadas (eDOC 14).
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. (eDOC 17).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    No caso destes autos, foi deferido ao reclamante o acesso aos autos da referida medida cautelar, exceto das diligências em andamento. Confira-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “Os autos da medida cautelar nº 5091855-68.2021.4.02.5101 tratam do sequestro e indisponibilidade dos bens imóveis, móveis, valores depositados em contas bancárias, moedas eletrônicas ou outros valores a qualquer título custodiados de titularidade das pessoas físicas e jurídicas (incluindo-se o ora reclamante), investigadas no bojo do inquérito policial nº 5051019-53.2021.4.02.5101 (2021.0036768-SR/PF/RJ01), solidariamente, até o valor de R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões duzentos e vinte e três milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), equivalente ao produto dos possíveis crimes sob investigação, na forma do art. 91, § 2º, do Código Penal.
    Detidamente analisada a postulação ministerial, o pedido foi deferido, seguindo-se diversos postulações de acesso aos autos da indigitada medida cautelar, dentre esses o Reclamante, cujo pleito, inicialmente, foi indeferido, eis que que não haviam sido integralmente cumpridas as determinações lançadas na decisão que decretou a medida constritiva.
    Havia, naquela oportunidade, diligências em curso pendente de cumprimento, eis que não havia sido juntado aos autos todo acervo probatório, e a publicidade prematura poderia frustrar à pretensão, razão pela qual fora mantida a restrição de acesso ao referido procedimento. 
    Posteriormente, com a juntada aos autos do cumprimento das determinações de indisponibilidade e sequestro dos bens, foi deferido o acesso aos autos da medida cautelar nº 5091855-68.2021.4.02.5101 às defesas dos requeridos, inclusive do ora Reclamante DOMINGOS CORDEIRO NETO, com exceção de elementos pontuais constante dos eventos 53, 58, 60, 83, 86, 87, 91, 93, 95, 96 a 104 dos autos, os quais ainda pendem de cumprimento, não tendo sido as diligências pertinentes documentadas nos autos e cuja ciência pode frustrar o resultado pretendido, razão pela qual a negativa, nesse aspecto, encontra, concessia venia, amparo na r. Súmula Vinculante 14 do egrégio Supremo Tribunal Federal - STF. 
    Segue, em anexo cópia da decisão proferida em 22/09/2021, que deferiu o acesso aos autos à defesa do reclamante DOMINGOS CORDEIRO NETO. ” (eDOC 14).
    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.
    Intime-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente